Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718500-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S EMBARGADO: CLEONE BORGES RABELO, ELVIS FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2020 15:33:02. Desembargador Eustáquio de Castro Relator